Tribunal: TJDFT
Processo: 0739508-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PLANO DE SAÚDE. PROVA ESCRITA. GLOSAS. INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por prestadora de serviços médicos, com condenação ao pagamento do valor decorrente de serviços prestados e não adimplidos. A apelante alega inépcia da inicial, inadequação da via eleita, ausência de prova escrita apta ao procedimento monitório e existência de pendências documentais que inviabilizam o faturamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os pressupostos para o processamento da ação monitória, especialmente quanto à suficiência da prova escrita apresentada.
3. Examinar se a inicial é apta, se a via eleita é adequada e se a ré comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 700 do CPC autoriza a ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Os documentos apresentados pela autora — contrato operacional, notas fiscais, recursos de glosas, planilha de cálculo, lotes de contas, guias e relatórios médicos — evidenciam a relação jurídica contratual e a prestação de serviços, além de atenderem aos requisitos legais. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita.
5. A petição inicial indica fatos e fundamentos do pedido, além de permitir a identificação dos atendimentos cobrados e a defesa da ré. Inexistem as hipóteses de inépcia previstas no art. 330, §1o, do CPC. Rejeita-se a preliminar.
6. No mérito, comprovam-se vínculo obrigacional, prestação dos serviços e apresentação de documentação que contém, inclusive, os elementos cuja ausência fora alegada pela apelante: número de carteirinha, datas dos atendimentos, protocolos, senhas, guias e valores. A ré não produz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Jurisprudência do TJDFT confirma a suficiência da prova documental e a ausência de justificativa idônea para glosas em situações análogas que envolvem as mesmas partes. Mantém-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Majoração dos honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o e §11, 322, 330, 373 e 700.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004548, 0701321-83.2025.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1961544, 0726997-67.2024.8.07.0001, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1955922, 0707551-78.2024.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 10/12/2024.